Tribunal: TJES
Processo: 5003671-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003671-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIANA MAGALHAES LEITE

AGRAVADO: KATIA SOLANGE SILVA CARDOZO MARCARINI e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. COMPENSAÇÃO ENTRE DÍVIDAS ILÍQUIDAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Sebastiana Magalhães Leite contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos do cumprimento de sentença nº 0002645-16.2007.8.08.0014, ajuizado por Kátia Solange Silva Cardoso Marcarini e outro, que rejeitou o pedido de compensação de créditos recíprocos entre as partes, manteve a penhora de 50% do imóvel de matrícula nº 1.094 e determinou a avaliação e leilão do bem penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se é possível a compensação entre o crédito devido pela recorrente e os aluguéis supostamente devidos pela parte exequente;
(ii) verificar a viabilidade de suspensão do prosseguimento da execução, considerando a ausência de trânsito em julgado acerca da penhorabilidade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse de agir se caracteriza pela necessidade de um provimento jurisdicional útil e juridicamente possível. No caso, a existência de lide justifica a rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir.

4.
A compensação de dívidas exige liquidez das obrigações, nos termos do art. 369 do Código Civil. A dívida relativa aos aluguéis carece de liquidez, não sendo possível sua compensação no momento processual atual.

5.
Não há justificativa legal ou fática para suspender o prosseguimento da execução, uma vez que o recurso especial interposto não recebeu efeito suspensivo, e a determinação judicial de avaliação e leilão encontra respaldo na ausência de impedimentos processuais ou decisão contrária do Tribunal de Justiça.

6.
O prolongamento da execução, ajuizada originalmente em 2007, configura atraso desarrazoado na satisfação do crédito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A compensação entre dívidas exige a liquidez de ambas as obrigações, nos termos do art. 369 do Código Civil.

2. A ausência de efeito suspensivo em recurso excepcional não impede o prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 369.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.751.761/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2228855-39.2021.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIANA MAGALHÃES LEITE
, contra decisão proferida no Id nº 37162491, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos do cumprimento de sentença de nº 0002645-16.2007.8.08.0014, ajuizada por
KATIA SOLANGE SILVA CARDOZO MARCARINI E OUTRO
que REJEITOU o pedido de compensação do
quantum debeatur
com os aluguéis e, ainda, ratificou os termos da decisão anteriormente proferida no Id nº 31066857 (manteve a penhora de 50% do imóvel de matrícula de nº 1.094) e, por conseguinte determinou a intimação das partes para ciência em relação à avaliação e leilão do bem penhorado.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão atacada apreciou mal o pedido de compensação formulado na impugnação ao cumprimento de sentença, bem como determinou o seguimento da execução sob risco da executada em sua integridade moral (pessoa idosa e naturalmente debilitada) e sob risco patrimonial por meio de transferência de imóvel enquanto não há trânsito em julgado acerca da (im)penhorabilidade.

Por fim, requer a reforma da decisão objurgada a fim de que seja determinado a compensação dos valores de crédito e dívida tidos reciprocamente entre as partes.

Decisão de Id nº 7915877, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id nº 8106046, arguindo, preliminarmente acerca da ausência de interesse de agir da recorrente, da prescrição decorrente do trânsito em julgado e da ausência de requerimento de compensação nos autos principais e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

A recorrente compareceu no Id nº 10246802, no tocante às preliminares arguidas.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I) PRELIMINARES

Da preliminar de falta de interesse de agir:

Alega a parte agravante a preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que “se a agravante participou da Ação Reivindicatória na qualidade de ré, logicamente que, não há a seu favor qualquer direito material a ser buscado no que se refere a alugueres da Loja Comercial situada na Cidade de Linhares, especialmente pelo fato dos autores da demanda reivindicatória já terem recebido referidos valores, o que vem demonstrar que o presente recurso não lhe é útil, muito menos necessário para atender aos seus nefastos interesses”.

De início, destaco que o interesse de agir pode ser diagnosticado pela constatação de existência de vantagem jurídica lícita, daí porque se diz que o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Assim, só o dano ou perigo de dano, representado pela lide é que autoriza o exercício do direito de ação.

No caso em tela, em que pese a relevância dos fundamentos expendidos pela parte agravada, não há nos autos nada que possa afastar de plano o interesse processual da parte agravada, em obter um provimento judicial que dê solução à demanda em questão, imperioso se torna o não acolhimento da preliminar suscitada.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de interesse de agir.

É como voto.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE COMPENSAÇÃO

As preliminares de prescrição dos aluguéis e de inexistência de requerimento de compensação suscitadas em sede de contrarrazões se confundem com o mérito da demanda, que será pontualmente analisado.

II- MÉRITO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIANA MAGALHÃES LEITE
, contra decisão proferida no Id nº 37162491, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos do cumprimento de sentença de nº 0002645-16.2007.8.08.0014, ajuizada por
KATIA SOLANGE SILVA CARDOZO MARCARINI E OUTRO
que REJEITOU o pedido de compensação do
quantum debeatur
com os aluguéis e, ainda, ratificou os termos da decisão anteriormente proferida no Id nº 31066857 (manteve a penhora de 50% do imóvel de matrícula de nº 1.094) e, por conseguinte determinou a intimação das partes para ciência em relação à avaliação e leilão do bem penhorado.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão atacada apreciou mal o pedido de compensação formulado na impugnação ao cumprimento de sentença, bem como determinou o seguimento da execução sob risco da executada em sua integridade moral (pessoa idosa e naturalmente debilitada) e sob risco patrimonial por meio de transferência de imóvel enquanto não há trânsito em julgado acerca da (im)penhorabilidade.

Por fim, requer a reforma da decisão objurgada a fim de que seja determinado a compensação dos valores de crédito e dívida tidos reciprocamente entre as partes.

Na decisão lançada no ID nº 7915877, indeferi o efeito suspensivo pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº
7915877
), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Nesse sentido,
entendo prudente transcrever trecho da decisão agravada para melhor compreensão da demanda e sua origem, especialmente considerando o fato de que a ação remonta ao ano de 2007.

Trata-se de ação em curso desde 2007.

Recepcionada como AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM PLEITO REIVINDICATÓRIO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, hoje tramita na fase de
cumprimento de sentença
.

Pois bem, vejo que antes de prosseguir com a análise dos requerimentos recém postulados, convém fazer um breve relatório dos acontecimentos dos autos.

A ação teve origem num
contrato de promessa de compra e venda de imóvel
celebrado entre
as Requeridas
KATIA SOLANGE SILVA CARDOSO MARCARINI e SEBASTIANA MAGALHAES LEITE.

O negócio foi declarado nulo, bem como, os atos dele decorrentes, na sentença proferida às fls 305-312, retornando ao
status quo antes
, ou seja, reingressando o imóvel no patrimônio dos herdeiros: a ré Solange e os autores (filhos).

A Requerida Kátia apelou.

Do recurso interposto, obteve somente a reforma da sentença no que tange aos honorários advocatícios.

A este respeito - honorários de sucumbência - o advogado ingressou com o cumprimento de sentença e a verba se encontra satisfeita, como se lê da p
etição de fl 639 por meio da qual dá quitação.

Transitado em julgado, a
Executada KATIA SOLANGE SILVA CARDOSO MACARINE, às fls 450-474,
intentou o
cumprimento provisório de sentença
da obrigação de pagar quantia certa por parte da litisconsorte SEBASTIANA MAGALHAES LEITE, baseada na parte dispositiva da sentença (fls.317),
ipsis litteris
:

“...devendo a promitente vendedora proceder a devolução do preço recebido”

Aqui reside a celeuma.

A ré Sebastiana
impugnou
o cumprimento de sentença (fls.507-552) alegando que a decisão concessiva da devolução da importância paga na compra e venda se afigura
extra petita
; que a via eleita é inadequada, devendo correr em ação própria; que o cumprimento provisório de sentença não atende os requisitos do art. 522 por ausência de documentos indispensáveis à propositura da medida; e, caso, acolhido, cabe ser promovida a compensação dos aluguéis devidos pelo tempo que a Exequente Kátia ocupou o imóvel. Firme nas teses e na sua idade avançada, pleiteou o efeito suspensivo.

Em razão disto proferiu-se a
decisão Saneadora
de fls.576-577, acolhendo-se a tese de via inadequada e determinando o desentranhamento de peças.

A Exequente Kátia comunicou a interposição de recurso de Agravo de Instrumento - fls.596-610.

O eg. Tribunal de Justiça, nos autos do recurso de A. I. distribuído sob o
n°. 5002380-14.2020.8.08.0000,
confere provimento parcial ao recurso para determinar o prosseguimento do módulo de cumprimento de sentença
instaurado pela agravante.

A Executada Solange vem informando a este juízo na peça de fl. 646-662, a
interposição de medida cautelar incidental
com pedido de provimento liminar ao eg. Tribunal de Justiça, objetivando o efeito suspensivo ao recurso excepcional interposto (Recurso Especial no recurso de Agr de Inst).

Decisão de fls. 664-665,
indeferindo o efeito suspensivo
uma vez que este juízo
a quo
simplesmente acatou a ordem do juízo
ad quem
, que nos autos do recurso de agravo de instrumento
determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença
manejado por Kátia, portanto, cabe ao juízo
ad quem
prover a revisão. Na decisão, acolheu-se, ainda, a penhora por termo dos imóveis matrícula n. 7.840 -
fls 5467/568
- 50% e matrícula n. 1.094 -
fls 571-575
- 50%.

Petição do banco BANESTES (BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A) para se habilitar como terceiro interessado uma vez que a Exequente Katia é Executada no processo movido pela instituição bancária sob o nº 0022093-09.2016.8.08.0030 em trâmite na comarca de Linhares/ES, requer então devido a penhora por termo dos imóveis designados nestes autos a reserva de valores até o limite do Exequendo R$162.136,75.

A Executada Solange peticiona às fls. 673-679, alegando a impenhorabilidade dos imóveis, uma vez que o imóvel de matrícula n. 7.840, situado nesta comarca de Colatina, é o seu único imóvel residencial, e que o imóvel de matricula n. 1.094, situado na comarca de Linhares/ES, é bem de família e sua filha o utiliza exclusivamente; reclama o julgamento da impugnação.

É expedido o TERMO DE PENHORA dos imóveis.

Petição da Exequente Kátia - fls.684-685 (reiterada às fls.693-696) na finalidade de informar a homologação de transação na Ação de Execução nº 0022093-09.2016.8.08.0030, ajuizada em face de si por Banco Banestes.

Quanto à tese de impenhorabilidade dos imóveis, diz que tal alegação não deve prosperar uma vez que o imóvel de matrícula n. 7.840 se encontra fechado, inexistindo morador, pois devido a idade avançada da Executada, reside com os filhos; e que o imóvel de matrícula n. 1.094 trata-se de um ponto comercial não podendo assim ser considerado bem de família. Em oportunidade posterior (fls.688-691) junta as fotos do imóvel penhorado de Linhares para comprovar o propósito comercial do bem e a possibilidade de sua penhora.

Kátia retorna aos autos para aditar a petição anterior e “requerer a juntada de cópia da sentença proferida nos autos da Execução de n° 0022093-09.2016.8.08.0030 - 1ª Vara Cível de Linhares e do Andamento Processual mencionados na petição reportada acima, os quais, por descuido, não foram anexados na citada petição.” -
fls 693-996

Despacho de
fl 697
oportuniza à Executada o conhecimento da objeção feito pela Exequente e determina a intimação do Banco Banestes quanto a notícia de resolução de seu crédito na Ação de execução n° 0022093-09.2016.8.08.0030.

Os autos são digitalizados e migrados para o ambiente do processo eletrônico do PJe.

Manifestação de Sebastiana -
id 24929117
- ratificando a sua tese de impenhorabilidade dos imóveis matriculados sob nº 7.840 e nº 1.094 “... por se tratar de bem de família...”

Sebastiana alerta ao juízo quanto a estar amparada na gratuidade da justiça -
id 25015329

Kátia manifesta-se - id 25607546

Banestes ratifica a “... quitação dos débitos relacionados ao processo de n. 0022093-09.2016.8.08.0030, motivo pelo qual o Banestes não tem interesse de se manter no feito como terceiro interessado.” id 25888095

Juntada nos autos da decisão proferida nos autos da
tutela cautelar antecedente
interposta perante o eg. TJES (0029324-07.2021.8.08.0000) “por meio da qual pretende, Sebastiana Magalhães Leite (fls. 02-11), ver atribuído efeito suspensivo ao recurso especial interposto nos autos do processo n. 5002380-14.2020.8.08.0000 contra o acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento...”. Deu-se no recurso o indeferimento do “... pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto no Agravo de Instrumento n. 5002380-14.2020.8.08.0000.” Certificou-se “Transitado em Julgado em 25/11/2022” - id 29876781

Na decisão id 31066857 acolheu-se a tese de impenhorabilidade do imóvel matrícula nº 7.840, reconhecido como bem de família, e o cancelamento da penhora.

Kátia requer a expedição de carta precatória de avaliação e leilão do outro imóvel penhorado - id 31308617

Solange comunica a interposição do recurso de agravo de instrumento - id 32672426.(sic).

Na espécie, cumpre destacar que a decisão de Id nº 31066857, que
acolheu parcialmente a impugnação apresentada quanto à indevida penhora da fração ideal relativa ao imóvel matriculado sob o n. 7.840, no Cartório de Registro de Imóveis de Colatina/ES, com endereço à rua Guaçuí, nº42, Maria Ismênia, Colatina, e rejeitou a impugnação quanto a impenhorabilidade da fração ideal referente ao imóvel matriculado sob nº 1.094, no Cartório de Registro de Imóveis de Linhares/ES
foi alvo de recurso de agravo de agravo de instrumento de nº

5012545-18.2023.8.08.0000, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido
, na medida em que a parte agravante não logrou êxito em comprovar os pressupostos necessários à sua concessão.

No presente recurso, a parte agravante se insurge em relação a dois pontos:
a compensação da obrigação e a determinação de avaliação e leilão do bem penhorado.

Em relação a compensação do
quantum debeatur
com os aluguéis, não vislumbro razão para alterar o entendimento do Juízo de origem.

A razão dessa assertiva reside no fato de que a
compensação
de valores somente é possível entre dívidas líquidas, nos termos do artigo 369 do Código Civil, de modo que se o crédito de uma das partes ainda depende de
liquidação
, é inviável a
compensação
.

A respeito do tema em voga, trago a baila o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade Nery, vejamos:

4. Dívida líquida. Líquida é a dívida em que é evidente o quantum debeatur. Se a obrigação depende de prévia apuração, liquidação ou verificação pelos meios regulares de direito, deixa de ser líquida e não autoriza compensação (Pereira Instit.19 , v. II, n. 163, p. 155). (sem grifos no original).( Nery Júnior, Andrade Nery. Nelson, Rosa Maria Barreto Borriello. Código Civil Comentado. 11ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015).

Na espécie, em que pese a alegação da parte agravante, a compensação dos valores neste momento não se mostra possível, já que as dívidas a serem compensadas não são revestidas de liquidez, em inobservância ao que dispõe o artigo 369 do Código Civil.

A respeito do tema, segue a orientação jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Impossibilidade de rediscutir em impugnação ao cumprimento de sentença as questões já resolvidas na fase de conhecimento e as controvérsias solucionadas em liquidação de sentença. 2. Impossibilidade de compensação de dívida ilíquida. 3. Não cabimento de honorários advocatícios na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença (REsp repetitivo nº 1134186/RS e Súmula 519). R. decisão reformada nesse capítulo. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2228855-39.2021.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO. RESTITUIÇÃO. NULIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NEGATIVA. AFASTAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRECEDENTE ESPECÍFICO. CORTE ESPECIAL. COMPENSAÇÃO. DÍVIDA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese.

2. É decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual. Precedente da Corte Especial.

3. Não é possível a compensação entre dívidas ilíquidas (art. 369 do Código Civil).

4. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt no REsp n. 1.751.761/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.).

Em relação ao segundo ponto, conforme devidamente consignado pelo d. Magistrado,
não houve atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto no agravo de instrumento de nº 5002380-14.2020.8.08.0000
e, por tais razões não há impedimento para o prosseguimento da execução, como quer fazer crer a parte agravante, até mesmo porque convolada em definitiva.

Nesse ordem de ideias, verifico que qualquer atribuição de efeito suspensivo no presente momento, além de desautorizar o pronunciamento judicial deste e. Tribunal de Justiça, quanto a determinação expressa autorizando o processamento do módulo de cumprimento de sentença instaurado nos autos supramencionado, teria ainda, o condão de procrastinar o prosseguimento da execução que já vem se arrastando ao longo dos anos, o que a meu sentir se mostra desarrazoado.

Portanto,
entendo que as alegações da recorrente não possuem força suficiente para infirmar os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
na decisão recorrida, não estando demonstrado o
fumus boni iuris.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SEBASTIANA MAGALHÃES LEITE
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar